Tribunal: TJBA
Processo: 0500368-84.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 0500368-84.2018.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO IMPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, consoante Súmula 421.

O fato de o art. 134, § 2º, da CF, assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia.

O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1.002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada", o que, por si só não é capaz de tornar inaplicável a Súmula 421 do STJ.

Agravo Interno improvido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0500368-84.2018.8.05.0137
opostos em autos d
a
Apelação Cível de nº

0500368-84.2018.8.05.0137
, em que figura co
mo
a
gravante
,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
a
gravado
,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

negar provimento ao Agravo Interno,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12